Tribunal: CARF
Processo: 16636.000115/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16636.000115/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.946 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE RIO GRANDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1991 a 01/01/1996
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA
Estando demonstrada por meio de relatórios/planilhas a metodologia de cálculo
e a apuração do direito creditório, e não havendo neles inconsistências,
obscuridade ou falhas não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos casos de processos de compensação, restituição ou ressarcimento, cabe ao
contribuinte provar o direito creditório que alega. Ele deve trazer aos autos os
elementos probatórios correspondentes que demonstrem a liquidez e certeza do
crédito. Isso é o que se conclui do art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil - CPC, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal
Decreto no 70.235/72 (PAF)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1991 a 01/01/1996
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
SUCESSÃO NÃO COMPROVADA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Não se admitem no cômputo do direito de crédito obtido em ação judicial os
pagamentos feitos por terceiros cuja relação de sucessão não foi
documentalmente comprovada ou registrada no cadastro da Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16636.000115/2008-23
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.000115/2008-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório que homologou apenas parcialmente as compensações declaradas pela
contribuinte.
O despacho decisório em foco está presente às fls. 361/370 do e-processo e traz
um bom resumo dos fatos de relevo, pelo que segue abaixo parcialmente transcrito (as
referências no texto transcrito são dos volumes físicos dos autos):
O contribuinte acima identificado solicitou, através de Per/Dcomp's apresentados entre
14/08/2003 e 28/04/2004 (abaixo relacionados), a extinção por compensação de débitos
de Pis/Pasep, Cofins, IRPJ e CSLL de vencíveis entre agosto/2003 e abril/2004, com o
uso de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Ação
Ordinária n°1999.71.01.001931-5/RS, correspondentes a recolhimentos de Pis/Pasep
efetuados entre fevereiro de 1991 e fevereiro de 1996.
[Quadro resumo discriminando as DCOMPs apresentadas foi incluído à fl.362]
[...]
No presente caso, existe decisão judicial favorável ao contribuinte e transitada em
julgado em 11/11/2002 (fl. 193). Da análise do inteiro teor do processo judicial, destaca-
se:
• O contribuinte interpôs, em conjunto com outro requerente [fl. 139], ação de rito
ordinário com pedido de antecipação de tutela, contra a União Federal, objetivando o
reconhecimento do seu direito de compensar valores recolhidos a título de PIS,
qualificados em planilha, com recolhimentos futuros do próprio PIS, Finsocial/Cofins
e/ou Contribuição Social sobre o Lucro, em razão da inexigibilidade do PIS previsto
pelos Decretos-Leis no 2.445 e 2.449, que foram declarados inconstitucionais [fls. 139 a
158].
• Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela [fl. 161].
• A decisão de 1° grau acolheu em parte o pedido [fl. 175 a 177]:
- declarou a decadência do direito de pleitear a restituição dos valores recolhidos a
maior quanto aos períodos de apuração de 03/89 a 10/89;
- declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n°s 2.445/88 e
2.449/88;
- autorizou as autoras a compensar os créditos decorrentes da ação com as parcelas
vincendas do PIS;
- estabeleceu regras de atualização monetária/indexação.
• Houve recurso, e a Segunda Turma do Tribunal Federal, por unanimidade, negou
provimento aos apelos e deu parcial provimento a remessa oficial. [fl. 179]:
- esclarece a decadência, considerando caduco o direito ao ressarcimento de parcelas
recolhidas antes de 05/11/1989 [fl. 181];
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.000115/2008-23

- esclarece que, em razão dos efeitos ex tunc da declaração de nulidade dos DLs 2.445 e
2.449, a contribuição do PIS passa a ser devida nos moldes das LC 7/70 e 17/73 [fl.
181] sendo correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do imposto de renda
devido, mais igual valor com recursos próprios (PIS repique) [fl. 183]. A repetição deve
restringir-se a diferença entre o recolhido na forma dos Decretos-Leis e o devido nos
moldes das Leis Complementares [fls. 183];
- afastou o expurgo do IGP-M relativo a 07 e 08/94, firmando posição pelo uso apenas
da UFIR [fl. 185]
• Os embargos de declaração foram acolhidos em parte, apenas para fins de pré
questionamento [fl. 191]
• O processo transitou em julgado [fl. 193].
Prossegue o texto do despacho decisório:
Da Tempestividade do Pedido
O reconhecimento do direito creditório deve ser precedido pela avaliação da
tempestividade do pedido. No caso em comento, houve manifestação expressa do
Tribunal [fl. 181] nos seguintes termos:
"Nos tributos sujeitos ao regime de homologação, como é o caso do PIS, o prazo
decadencial para repetição do indébito é de cinco anos (CTN, arts. 168-1 c/c 165-1)
contados da data da extinção do crédito tributário que por sua vez ocorre com a
antecipação do imposto e a homologação (CTN, art. 156, VII). Não havendo prova nos
autos da existência de homologação de que trata o art. 150, §4°, do CTN, vislumbra-se a
ocorrência da homologação tácita após cinco anos da data da antecipação
(recolhimento) do tributo. Dessarte, conta-se cinco mais cinco anos. Tendo sido
ajuizada a presente ação em 05/11/1999, resta, em tese, caduco direito ao ressarcimento
de parcelas recolhidas antes de 05/11/1989. [...]
Assim, considera-se no cômputo dos créditos, em atenção à determinação judicial,
apenas os recolhimentos ocorridos após aquela data.
Dos recolhimentos Considerados
Da análise da documentação disponível, observa-se que o interessado apresentou, para
efeitos de composição dos créditos reconhecidos judicialmente, um demonstrativo
denominado "Atualização das Antecipações Tributárias pela Selic" [fl. 230] que
apresenta, como saldo inicial a corrigir, o valor de R$ 42.384,13.
Tal valor foi obtido a partir de duas planilhas, denominadas "Planimec" e que registram
os cálculos de atualização dos valores recolhidos, até a data de 23 de janeiro de 2003.
A primeira planilha [fl. 227 e 288] corresponde aos valores recolhidos pela empresa
Herbert José Kieling & Filhos Ltda., que é o nome empresarial anterior da empresa
Estação Rodoviária de Rio Grande Ltda. — CNPJ 93.822.500/0001-90, titular deste
processo, conforme consulta ao sistema CNPJ [fl. 234].
A segunda planilha [f. 229] corresponde aos valores recolhidos por Herbert José Kieling
— CNPJ 94.871.563/0001-07 [fl. 234].
Constata-se, assim, que os créditos apresentados, para compensação de débitos da
empresa Estação Rodoviária de Rio Grande Ltda., são originados de duas empresas,
com inscrição no CNPJ distintas.
Em que pese as duas empresas apresentarem o Sr. Herberto José Kieling — CPF
057.070.640/87 como titular/responsável, conforme consulta ao sistema CNPJ por CPF
responsável (fls. 341), e constar uma referência, na identificação das partes da ação
ordinária (fls. 139), que poderia induzir ao entendimento diverso (a expressão "ex-
Herberto José Kieling-FI", entre parêntesis, após a identificação da parte Herberto José
Kieling & Filhos Ltda.), o fato é que não há registro (de informação obrigatória perante
o CNPJ), nos sistemas da RFB, de que tenha havido relação de sucessão empresarial
entre as duas empresas:
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.000115/2008-23

a) não há registro, no sistema CNPJ (fls. 240 e 241), que a empresa Estação Rodoviária
de Rio Grande Ltda. — CNPJ 93.822.500/0001-90 — seja sucessora (ou sucedida)
da/pela empresa Herberto José Kieling — FI — CNPJ 94.871.563/0001-07;
b) não há registro, no sistema CNPJ (fls. 244 e 245), que a empresa Herbert José
Kieling - FI - CNPJ 94.871.563/0001-07 — seja sucessora (ou sucedida) da/pela
empresa Estação Rodoviária de Rio Grande Ltda. — CNPJ 93.822.500/0001-90;
c) a empresa Herberto José Kieling — FI — CNPJ 94.871.563/0001-07 – foi baixada no
sistema CNPJ em novembro/2002, tendo como data de encerramento por liquidação
voluntária o dia 31/05/1996 (fls. 242). A empresa Estação Rodoviária de Rio Grande
Ltda. — CNPJ 93.822.500/0001-90 iniciou suas atividades em 29/01/1991 (fls. 232).
Portanto, as duas empresas coexistiram no período de 29/01/1991 a 31/05/1996;
d) a atividade principal da empresa Herberto José Kieling — FI — CNPJ
94.871.563/0001-07: Tabacaria (fls. 243) é totalmente diversa da atividade da empresa
Estação Rodoviária de Rio Grande Ltda. — CNPJ 93.822.500/0001-90: Terminais
rodoviários e ferroviários (fls. 233).
Não estando firmada convicção sobre a relação de sucessão empresarial entre as duas
empresas, considerou-se, na apuração dos créditos para efeitos de compensação neste
processo administrativo, apenas os recolhimentos
realizados
sob o CNPJ
93.822.500/0001-90.
Dos Valores Devidos
Conforme já registrado no item "do direito creditório", acima, a decisão judicial
esclarece que o valor do direito reconhecido judicialmente restringe-se a diferença entre
o que foi recolhido na forma dos decretos-leis n° 2.445/88 e 2.449/88, e o devido nos
moldes das Leis Complementares 07/70 e 17/73.
Tal disposição justifica-se, dado que a declaração de nulidade daqueles decretos-leis não
implica reconhecer, ao contribuinte, o direito de isenção do Pis. Implica, isto sim, no
retomo à sistemática anterior de apuração e calculo do Pis, com base na Lei
Complementar 07/1970 e suas alterações.
O contribuinte, entretanto, ao informar os valores componentes do crédito, para efeitos
das compensações pretendidas, deixou de observar o disposto na decisão judicial, e não
excluiu, do cômputo dos créditos, os valores devidos à titulo de PIS conforme a Lei
Complementar 07/1970 e suas alterações.
Assim, e para efeitos de apurar, corretamente, os créditos decorrentes da ação judicial, o
contribuinte foi intimado a apresentar as declarações de imposto de renda pessoa
jurídica referentes ao período de constituição do crédito. Como não apresentou,
tomamos por base os valores registrados na base de dados da RFB -sistema IRPJCONS
(fls. 310 a 340).
[...]
Os dados coletados, referentes ao imposto de renda devido no período, foram inseridos
na planilha denominada "Planilha de Apuração do PIS Devido" (fls.342), em que
apurou-se o valor, período a período, do Pis devido pela empresa pela sistemática do Pis
Repique.
Da Apuração dos Créditos
Os valores dos créditos disponíveis foram então apurados, na planilha denominada
"Planilha de Apuração dos Créditos" (fls. 343), em que foram considerados os
recolhimentos efetuados pela empresa pela sistemática dos DL's 2.445/88 e 2.449/88,
bem como os valores devidos nos moldes das Leis Complementares 7/70 e 17/73.
Da Compensação
Após apurados os créditos, procedeu-se a imputação, no Sistema de Apoio Operacional
(fls. 344 a 348), dos créditos decorrentes do julgamento de mérito da ação judicial n°
1999.71.01.001931-5/RS, aos débitos apresentados nas DCOMP's apresentadas pelo
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.000115/2008-23

contribuinte, verificando-se a insuficiência dos créditos para amparar a totalidade das
compensações pretendidas.
Com estas considerações, há que se homologar as declarações de compensação, até o
limite dos créditos disponíveis [...]
Notificada do despacho decisório em 09/01/2009, em 03/02/2009, a contribuinte
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 381/388 do e-
processo argumentando o que segue.
Sobre a alegação de ilegitimidade ativa oposta pelo Fisco para retirar do direito
creditório em análise os recolhimentos efetuados em nome da empresa Herberto José
Kieling - FI, diz a interessada:
Muito embora seja indiscutível que os créditos dizem respeito aos CNPJ'S distintos, não
se pode perder de vista que os créditos foram judicialmente pleiteados em nome da
empresa Herberto José Kieling & Filhos Ltda., sendo que no processo judicial foi
apresentada tal sucessão, a qual não foi objeto de impugnação pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, a qual, deveria ter arguido a ilegitimidade ativa da Herberto José
Kieling & Filhos Ltda., para com os créditos da Firma Individual de Herberto José
Kieling.
Neste sentido o Juiz determinou em sentença o direito das autoras "compensar os
créditos decorrentes desta ação com as parcelas vincendas do PIS".
Pois bem os créditos compensados pela recorrente dizem respeito as guias anexas ao
processo, cuja ilegitimidade ativa não foi impugnada e portanto deve ser considerada
para fins da incorporação destes direitos (da firma individual) ao patrimônio jurídico da
Herbert José Kieling & Filhos Ltda.
Assim, deve ser reformada a decisão para que os valores pagos pela firma individual
Herbert José Kieling sejam reconhecidos como créditos incorporados ao patrimônio da
empresa Herbert José Kieling & Filhos Ltda. que foi incorporada pela recorrente, uma
vez que os mesmos constaram do processo e foram reconhecidos por sentença como
créditos da autora Herbert José Kieling & Filhos Ltda.
Em outro eixo, a manifestação de inconformidade aponta vício no despacho
decisório por cerceamento do direito de defesa:
A decisão recorrida não apresenta nem o cálculo do PIS/repique que utilizou para
deduzir parte do crédito compensado, nem os índices aplicados a tais valores, para fins
de aferição do mesmo.
Assim, a decisão recorrida tratou unicamente de informar recorrente que foi procedida
uma compensação do crédito compensado com um débito exigível a luz da legislação
vigente (LC 7/70 e suas alterações) sem que fosse dado vistas à recorrente do cálculo
para que dele pudesse avaliar se:
O cálculo atendeu a disposição sentencial relativa aos índices de correção aplicados;
Uma vez que a recorrente efetuou as compensações do indébito, a partir da aplicação
dos seguintes índices de correção monetária, deveria ter sido apresentado cálculo com a
decisão recorrida para verificar se tais índices foram efetivamente aplicados pelo
sistema de cálculo da Secretaria da Receita Federal:
• BTN (10/02/89 a 01/06/89);
• BTNF (15/06/89 A 01/02/91) incluindo os expurgos inflacionários de 30,46% (03/90);
44,89% (04/90) e 2,36% (05/90);
• INPC (04/02/91 A 31/12/91);
• UFIR (02/01/92 A 02/01/96)
• SELIC (03/01/96 até o esgotamento do crédito compensado).
[...]
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.000115/2008-23

Cumpre também destacar que a decisão que apontou crédito compensado a maior não
apontou de forma clara, capaz de viabilizar o exercício do contraditório da contribuinte,
quais foram os índices utilizados e se foi efetivamente realizada a apuração.
Ao contrário da demonstração apresentada pela recorrente, a decisão que homologou
parcialmente as compensações e glosou parte da compensação, implicando daí na
exigência de um débito no valor atualizado, representado pelos DARF's que instruem a
decisão, sem contudo apresentar o cálculo.
[...]
Assim, a decisão deve ser anulada pois não apresenta o critério objetivo de apuração do
crédito declarado indevido no processo e sua correção monetária que implicou na glosa
parcial indevida da compensação e por decorrência no cerceamento de defesa.
A comprovação da alegação feita no item anterior, decorre da conferência da tabela
utilizada pela Fiscalização Federal, cujos resultados, se checados, não conferem com os
valores apontados na contabilidade da contribuinte.
Desta forma, há que se dar provimento para reformar a decisão que glosou a
compensação efetuada, uma vez que a diferença apontada decorreu da correção e
apuração equivocadas do crédito.
Em 12/09/2014, por meio do Despacho no 3, de 2014 (fls. 502/503), esta 14a
Turma de Julgamento, a fim de que fosse garantido o pleno exercício do direito de
defesa, baixou os autos em diligência solicitando que a unidade local desse ciência à
interessada das planilhas de cálculo do direito de crédito que embasaram o despacho
decisório sob debate.
Conforme AR de fl. 506, em 22/12/2014 a contribuinte foi cientificada dos
citados demonstrativos. Não se manifestou a contribuinte dentro do prazo de trinta
dias que lhe foi aberto. Os autos retornaram a esta unidade para prosseguimento.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1991 a 01/01/1996
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CÁLCULOS DE
APURAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
CIÊNCIA
EM
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA.
Cientificada a contribuinte, no âmbito de procedimento de diligência, das
planilhas de cálculo do direito de crédito nas quais se baseou o despacho
decisório, e sendo-lhe aberto o prazo legal para manifestação, não
subsiste a alegação de cerceamento do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
SUCESSÃO NÃO COMPROVADA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Não se admitem no cômputo do direito de crédito obtido em ação judicial
os pagamentos feitos por terceiros cuja relação de sucessão não foi
documentalmente comprovada ou registrada no cadastro da Fazenda
ública.
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.000115/2008-23

Verificada a insuficiência de direito de crédito para absorver o total dos
débitos incluídos nas declarações de compensação, correta a
homologação parcial do procedimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Em suma, a questão discutida nos autos diz respeito ao direito creditório da
recorrente reconhecido em provimento definitivo na Ação Ordinária n°1999.71.01.001931-5/RS,
para repetir os valores de PIS pagos a maior com base no faturamento do período de efetuados
entre fevereiro de 1991 e fevereiro de 1996 (afastados os Decretos-leis nos 2.445 e 2.449/88), na
parte que exceder o PIS devido na modalidade prevista na Lei Complementar no 7/1970.
A autoridade tributária efetuou a verificação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, realizando um encontro de contas entre o que foi pago com base no faturamento do
mês, conforme preceituava nos Decretos-leis nos 2.445 e 2.449/88 (PIS faturamento) e o devido
com base na Lei Complementar no 7/1970 (PIS-repique), em cumprimento do que determinou a
decisão judicial.
Em sede, preliminar, a recorrente pede a nulidade do despacho decisório por
cerceamento do direito de defesa. Afirma que a autoridade administrativa responsável pelo
despacho decisório não identificou, com clareza, os motivos que justificariam a homologação
apenas parcial das compensações pleiteadas pela empresa. Tal despacho apenas afirma que se
estaria dando cumprimento à decisão judicial, sem, no entanto, apresentar o cálculo do PIS/
Repique que utilizou para deduzir parte do crédito compensado, tampouco informou os índices
aplicados a tais valores.
Não procede a reclamação da recorrente.
Como se pode observar nas e-fls.354, a autoridade fiscal juntou aos autos a
planilha denominada “Planilha de Apuração do PIS Devido” na qual apresenta os cálculos do
PIS/Repique devido, com base na receita informada pela própria empresa nas DIPJs do período.
Na planilha denominada de “Planilha de Apuração dos Créditos” de e-fls.355 e
356, são apresentados os valores de saldos remanescentes aptos a serem utilizados na
compensação.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.000115/2008-23

Além disso, restou indicado na planilha “Planilha de Apuração dos Créditos” que
os créditos apurados no período de 01/1991 a 11/1991 foram corrigidos na forma da Norma de
Execução SRF/ COSI|T/COSAR no 08/1997. A referida norma prevê a aplicação dos seguintes
índices no período:

Os valores apurados após esse período, por sua vez, tiveram a sua atualização pela
UFIR, conforme indicado na planilha de e-fls. 355.
Como se pode notar no recurso, o contribuinte se limitou a discordar da forma de
cálculo efetuada pela autoridade fiscal, sem indicar os pontos possíveis de erros cometidos, de
divergência ou imprecisão dos referidos cálculos. As suas argumentações sobre as diferenças de
créditos de tributos apuradas sem essa demonstração do erro alegado, por meio de planilha ou
memórias de cálculo e indicação dos pontos de divergência, passam a ter um caráter de
generalidade e imprecisão, o que leva, necessariamente, ao seu não acolhimento no julgamento.
Assim, não se identifica qualquer vício na motivação apresentada no despacho
decisório, vez que os fatos que ensejaram o deferimento parcial do crédito estão suficiente
descritos na informação fiscal e planilhas, o que propiciou à empresa recorrente exercer
plenamente o seu direito de defesa, como de fato fez no presente processo.
No mérito, a recorrente se irresigna contra a desconsideração nos cálculos dos
DARFs recolhidos pela empresa Herbert José Kieling (empresa individual),
CNPJ
94.871.563/0001-07 (conforme DARF's apresentados — fls. 194 a 203), supostamente
incorporada pela empresa recorrente.
Segundo explica a autoridade fiscal, a referida ação judicial que fundamenta o
pedido apresentou como autoras da ação as empresas Transportes Everest Ltda, CNPJ no
92.534.056/0001-44 e Herberto José Kieling & Filhos Ltda (atual Estação Rodoviária
Riograndense Ltda).
O crédito de PIS foi deferido parcialmente porque a auditoria desconsiderou os
valores recolhidos pela empresa Herbert José Kieling (empresa individual),
CNPJ
94.871.563/0001-07 (conforme DARF's apresentados — fls. 194 a 203), sob o fundamento
de que não há registro (de informação obrigatória perante o CNPJ), nos sistemas da RFB, ou
qualquer outro documento nos autos, de que tenha havido relação de sucessão empresarial
entre a essa empresa e a recorrente.
Nessa questão, foi precisa a análise feita no acórdão recorrido, de forma que adoto
os seus fundamentos como minhas razões de decidir, os quais transcrevo a seguir:
Conforme se verifica à fl. 150, as autoras da ação judicial que dá substrato ao
crédito compensado se identificaram como Transportes Everest Ltda, CNPJ
no92.534.056/0001-44 e Herberto José Kieling & Filhos Ltda.
Essas, as duas pessoas jurídicas que se beneficiam do julgado. Também se
beneficiam do julgado as pessoas jurídicas que com elas tenham vínculo de sucessão,
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.000115/2008-23

já que herdam direitos e deveres. Vale lembrar que o Poder Judiciário, no âmbito da
citada demanda, não examina quais pessoas jurídicas tenham sido sucedidas pelas
autoras e aquele mesmo Poder, por óbvio, também não pode prever quem as irá
suceder. Cabe aos operadores do direito verificar a linhagem sucessória das
beneficiárias da ação e é nessa seara que se insere a inspeção efetuada pela unidade
local.
No caso em tela, apesar da inscrição (ex-Herberto José Kieling - FI), entre
parêntesis após a menção da co-autora Herberto José Kieling & Filhos Ltda na peça
que inaugurou a ação judicial (fl. 150), sugerindo relação de sucessão entre as pessoas
jurídicas, o fato é que a suposta sucessão não está registrada nos sistemas da Receita
Federal do Brasil e tão pouco traz a interessada aos autos documentos que comprovem
que a firma HERBERTO JOSÉ KIELING LTDA é sucessora da pessoa jurídica
HERBERTO JOSÉ KIELING-FI, empresas, inclusive, com número de CNPJ
distintos.
A simples menção feita pela autora no cabeçalho da inicial não é suficiente para
comprovar o evento sucessório. Ademais, as decisões judiciais não se pronunciaram a
respeito da alegada sucessão, cabendo esse exame ao aplicador da decisão passada em
julgado que, no caso, é a Receita Federal do Brasil, uma vez que a contribuinte
preferiu reaver o direito de crédito na esfera administrativa abrindo mão da execução
judicial. Nesse contexto, não há sentido em cogitar de preclusão do direito de a
Fazenda Pública barrar pagamentos que não se relacionam às beneficiárias da decisão
judicial.
Pesquisa executada pela DRF (fls. 244/254) de fato não aponta relação de
sucessão entre as nomeadas pessoas jurídicas HERBERTO JOSÉ KIELING LTDA e
HERIBERTO JOSÉ KIELING-FI. Pelo contrário, o que denunciou a pesquisa foi a
coexistência das duas pessoas jurídicas no período de formação do direito de crédito
em disputa. Correto assim a orientação adotada no despacho decisório.
No recurso voluntário, a empresa não trouxe qualquer elemento novo que
provasse a relação de sucessão entre as empresas, devendo, dessa forma, ser mantida a decisão
recorrida.
Por fim, cumpre lembrar que, nos casos de processos de compensação, restituição
ou ressarcimento, cabe ao contribuinte provar o direito creditório que alega. Ele deve trazer aos
autos os elementos probatórios correspondentes que demonstrem a liquidez e certeza do crédito.
Isso é o que se conclui do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; [...]
No entanto, apesar da legislação atribuir à recorrente a prova do seu direito, no
caso ora analisado, constata-se que que ela não trouxe aos autos elementos hábeis e suficientes
para demonstrar que faria jus a totalidade crédito de PIS pleiteado.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.946 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16636.000115/2008-23

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital